Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716615-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA SAMPAIO AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUIZA SAMPAIO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF, em ação de GUARDA DE ANIMAL SILVESTRE ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 192071525): “O direito de manter animais silvestres aprisionados é condicionado por lei ao licenciamento por órgão ambiental competente, bem como ao cadastramento no respectivo sistema de controle administrativo. Se o animal silvestre não foi adquirido em estabelecimento credenciado, com o preenchimento das devidas condições legais, a transmissão ocorreu de modo ilícito, ou seja, é caracterizada como tráfico ilícito de animais silvestres. Não compete ao Judiciário chancelar o tráfico ilícito de animais silvestres, nem tampouco a manutenção da segregação do animal por particular que o adquiriu ilicitamente e não esteja credenciado nos cadastros administrativos competentes. O tráfico e manutenção de animal silvestre em cativeiro sem licenciamento são crimes tipificados no art. 29, e respectivo § 1o, III, da Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). Crime é, por definição, fato ilícito. Se é fato ilícito, não há plausibilidade jurídica na pretensão de se praticar a conduta proibida. A ideia de que o cativeiro representa benefício para o animal é equivocada, pois leva em consideração interesses que são humanos, e não dos próprios animais. Um animal que tem a capacidade de voar e é mantido preso num lar de humanos defintivamente não está a viver conforme sua espécie. Um cativeiro com alimentação e cuidados médicos é uma prisão de ouro - todo o luxo circundante não exclui o caráter de prisão. Ao retirar um animal silvestre da natureza, ofende-se não apenas o direito do animal em viver conforme as necessidades e peculiaridades de sua espécie, mas também todo o equilíbrio ambiental, pois, fora da natureza, o animal não pode desempenhar seus papeis ecológicos, como de reprodução, dispersão de sementes ou mesmo de integração à cadeia alimentar. O periculum in mora opera aqui de modo invertido: uma hipotética concessão de liminar violaria a proteção jurídica conferida aos animais silvestres e estimularia, no corpo social, a ideia de que o tráfico e aprisionamento de animais silvestres é algo tolerável e amparado pelo Judiciário, o que subverte a dignidade do Judiciário, poder incumbido de fazer cumprir a lei, e não de chancelar ou fomentar sua violação. Ademais, a manutenção de animais silvestres é extremamente dispendiosa, eis que exige alimentação e cuidados veterinários especializados - a autora afirma ser pessoa hipossuficiente, sem condições sequer de custear as despesas do processo, o que significa que a própria subsistência dos animais está em risco, por ausência de condições materiais de quem está a aprisioná-los em arcar com as despesas necessárias. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...)”. Na origem, a parte autora/agravante formulou pedido de tutela de urgência para regularização da guarda dos animais pela autora. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo. Em face do mencionado pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a parte autora interpôs agravo de instrumento, por meio do qual requer o deferimento da tutela pleiteada na origem e concedida a guarda provisória dos animais à parte autora/agravante até o julgamento definitivo do feito de origem. Preparo recolhido. O pedido liminar formulado no agravo de instrumento foi deferido, conforme decisão ID n. 58440573. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID n. 58565482). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora. Confira-se: “(...) Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o processo, com apreciação do mérito., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência mínima do requerido, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Comunique-se o teor desta sentença a Comissão de Direitos Animais da OAB/DF por ofício, para ciência da lide." Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos." (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS." (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 11:37:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora